Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-77.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000716-77.2019.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: GILVAN PELEGRINO VELOSO Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO EMBARGADOS: ELAINY QUEIROZ PEREIRA e outros (4) Advogado(s): BEATRIZ CONCEICAO DOS SANTOS, LILIANE LEITE MAGALHAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Gilvan Pelegrino Veloso - ME, em face do acórdão que negou provimento à Apelação n. º 8000716-77.2019.8.05.0237. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve contradição no decisum guerreado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, a decisão combalida analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo contradição entre proposições do julgado. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000716-77.2019.8.05.0237, figurando como Embargantes GILVAN PELEGRINO VELOSO - ME, sendo Embargados ELAINY QUEIROZ PEREIRA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador, 19 de Agosto de 2025.